Tribunal: TJMT
Processo: 1025848-17.2022.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025848-17.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCIANE CAROLINE RABER - CPF: 011.338.501-38 (RECORRENTE), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ELISSANDRO ANDRE BASSO - CPF: 010.322.761-00 (RECORRENTE), BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA - CNPJ: 07.237.373/0001-20 (RECORRIDO), PAULO CESAR GOMES ALBUQUERQUE - CPF: 548.982.693-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. INCONFORMISMO DA PARTE. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não é examinado.Não caracteriza omissão passível
de
Embargos de Declaração a
suposta
análise equivocada de provas.

2. Os Embargos de Declaração devem ser utilizados apenas para corrigir vícios de obscuridade, contradição, omissão, erro material e premissa fática equivocada (art. 1.022 do
CPC,
STJ
EDcl
no MS 18.
457/
DF e

EDc
l
no
AgRg
no REsp 1527430/SC), não se prestando a solucionar o inconformismo da parte.

3
.
Declaratórios

conhecidos
e
rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
1025848-17.2022.8.11.0002

Embargantes
:
LUCIANE CAROLINE RABER e ELISSANDROANDRÉ BASSO

Embargado
:
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamante

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 205562175/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 204652669/PJe2).

Sustentou
que
houve
omissões
quanto
: a)
às provas dos autos,
pois a
assunção
de
dívida

pelos

adquirentes
da
pessoa

jurídica
FABRICA PUB LTDA. - ME
foi

comprovada

através
de
contrato

registrado

na
JUCEAL
, além do que

houve

tentativa
de
formalização

perante
a
instituição

financeira

reclamada
,
sem

êxito
, pois
foram

apresentadas

exigências

desproporcionais
e
desarrazoadas
;
b)
à novação do contrato; e
c)
à

tese

atinente

ao

pedido
de
danos

morais
.
Postulou

sejam

os
embargos
acolhidos
, para o
fim
de
suprir
as
omissões

apontadas
.

Contrarrazões
dos Embargos de
Declaração

apresentadas
no ID 210456677
/PJe
2
. Na
oportunidade
, a
parte

embargada

argumentou
que
inexistem

vícios
no
acórdão
e que as
alegações
da
parte

embargante

revelam

seu

inconformismo
com o
julgado
.
Requereu
a
manutenção
do
decisum
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Omissão

Impõe consignar que a omissão passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando algum pedido ou fundamentação imprescindível não éexaminado.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A oposição de embargos declaratórios só se faz cabível em caso de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022, CPC/15). 2. A omissão passível de ser sanada por embargos de declaração fica configurada quando a decisão deixa de se manifestar sobre uma questão jurídica suscitada (ponto), não ficando caracterizada quando a questão suscitada já tiver sido decidida de forma fundamentada na decisão embargada. (...) 6. Embargos rejeitados. (TRF 3ª Região, 7ª Turma,
ApelRemNec
- APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 0006759-90.2011.4.03.6105, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 18/08/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 01/09/2020)

Partindo desta premissa e em exame ao teor do acordão embargado, observa-se que não assiste razão à parte embargante quanto à
s
omiss
ões
apontada
s
, pois não se caracteriza o vício sanável por
Embargos de Declaração,
quando a alegada omissão se baseia na
suposta
análise equivocada de provas.

Ademais, n
a

decisão

embargada

constou

corretamente
que
não

houve

qualquer

evidência
de que
a

instituição

financeira

reclamada

tenha

anuído

expressamente
com
a

assunção
da
dívida
dos
reclamantes

pelos

atuais

proprietários
da
pessoa

jurídica

FABRICA PUB LTDA. - ME.

Relevante

mencionar
,

que a
própria

embargante
,
em

seus

declaratórios
,
confirmou

a

informação
que
não

foi

possível

formalizar

a

assunção
da
dívida

perante

a

instituição

financeira
, o que
demonstra

a

inocorrência
de
qualquer

vício
no
acórdão
, mas
,
sim,
seu

inconformismo
com a
decisão

colegiada
.

Quanto
a
suposta

novação
da
dívida
, o
aresto

foi

explícito
,
concluindo
que
“
a
parte

reclamante

alegou
que
houve
a
novação
da
dívida

sem

sua

participação
e,
por

isso
,
não
é
mais

responsável

por

ela
.
Todavia
, da
mesma
forma que
a

assunção
da
dívida
,
nenhum

documento

foi

apresentado

nos
autos que
pudesse

evidenciar

sua

alegação
”
.

Aliás
,
não

há

se
falar

em

novação
da
dívida

pelos

novos

adquirentes
da
pessoa

jurídica
FABRICA PUB LTDA. - ME pois,
como

dito
,
a

instituição

financeira

credora

não

anuiu

com
a

operação
e,
por

consequência
, a
restrição
dos dados da
embargante

em

virtude
da
inadimplência

ocorreu
de forma
legítima
.

Por
fim
,
diante
da

regularidade

na

cobrança

realizada
, a
conduta

ilícita

não

restou

caracterizada
,

motivo

pelo
qual

não

há
se
falar

em

indenização

por

danos

morais
, o que
também

foi

claramente

tratado
no
acórdão

embargado
,
ao
registrar qu
e
“
a

cobrança
do valor
em

aberto

não

evidencia

conduta

ilícita
, mas
efetivo

exercício
regular do
direito
”
.

Ressalto

que o Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 48 da Lei n. 9.099/95:

Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. CARÁTER INFRINGENTE. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA. ART. 1.026, § 2º, DO CPC. 1. Hipótese em que a presente controvérsia foi solucionada em conformidade com a jurisprudência do STJ. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de rígidos contornos processuais, exigindo-se, para seu acolhimento, os pressupostos legais de cabimento, ausentes in
casu
. 3. O inconformismo do embargante busca emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal. 4. A interposição de Embargos Declaratórios pela terceira vez buscando rediscutir questões de mérito revela propósito manifestamente protelatório e a utilização abusiva dos
aclaratórios
, justificando a incidência da sanção prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com fixação de multa de 2% sobre o valor da causa. (STJ
EDcl
na PET nos
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
598.827/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2016,
DJe
01/02/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constata nenhum dos vícios mencionados, mas mero inconformismo da parte recorrente com o resultado do julgamento. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ
EDcl
no
AgInt
nos
EDv
nos
EREsp
1526169/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016,
DJe
19/12/2016)

Neste contexto e em análise do caso concreto, nota-se que a pretensão da parte embargante não é corrigir vício do julgado, mas sim modificar o entendimento exposto na decisão embargada, situação que extrapola as hipóteses de cabimento dos Declaratórios.

Portanto, o aresto embargado deve permanecer inalterado.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

dos
Declaratórios
, mas
rejeito-os
.

Por fim, esclareço que Embargos de Declaração como estes podem ser interpretados como meio de procrastinação do feito, porquanto utilizados inadequadamente, buscando tão somente a modificação da decisão, o que não é admissível nesta via. Portanto,
advirto
que declaratórios
desta natureza, mesmo que opostos em outros processos, poderão ser considerados procrastinatórios, ensejando a aplicação da multa prevista artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024